Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725844-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARY DO ARAGUAIA CAMARA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JARY DO ARAGUAIA CAMARA DE SOUSA contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 239854787, autos 0707630-69.2025.8.07.0018). O agravante alega que: 1) não há controle de mérito, mas sim de legalidade, pois a sua exclusão da lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas pretas e pardas foi imotivada; 2) o resultado do procedimento de heteroidentificação “limitou-se a uma justificativa genérica de que o candidato não possuiria ‘características fenotípicas’ compatíveis, sem, contudo, apontar um único critério objetivo descumprido, em manifesta afronta ao edital, à legislação de regência e à própria Constituição Federal”; 3) possui vasta documentação e evidências de seu fenótipo pardo, inclusive fotos de diversas fases da vida e uma certidão de situação militar emitida pelo Exército Brasileiro que o classifica oficialmente com a cútis "morena”; 4) um dos julgadores da comissão recursal proferiu voto divergente pelo provimento de seu recurso, o que reforça a sua argumentação; e 5) “ao desqualificar as fotografias como não ‘cabais e evidentes’, o magistrado exigiu um padrão de certeza absoluta, impróprio para a cognição sumária, e se arvorou em perito fenotípico, ao mesmo tempo em que afirmava não poder se imiscuir na análise da banca”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua reinclusão “na lista de candidatos que concorrem às vagas destinadas a cotistas raciais, assegurando-lhe o direito de participar de todas as etapas subsequentes do certame, incluindo o curso de formação e demais atos correlatos”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010), em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou que adotam autodefinição análoga. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Segundo o art. 3o, para confirmação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão analisados obrigatoriamente com a presença do candidato (§ 1o). O edital do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis do Quadro de Pessoal da Administração Geral da PCDF (Edital n. 1/2024) prevê regras em consonância com a lei (ID 239374094, pp. 14/16, autos originários). A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato. Posteriormente, é realizado procedimento de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade, que utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. O Supremo Tribunal Federal – STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se Ressalte-se ainda que inexiste vedação à adoção do critério fenotípico para o enquadramento do candidato na condição de pessoa negra. Desse modo, desde haja previsão no edital e o critério seja aplicado indistintamente a todos os candidatos, é legítima a análise de características fenotípicas pela comissão para confirmação da condição declarada pelo candidato. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. 1. O autor participou de concurso público, e se autodeclarou negro/pardo. Contudo, ao ser submetido pela Banca Examinadora a exame dito de heteroidentificação com base no fenótipo, não foi considerado enquadrado na situação autodeclarada. Classificado como não cotista, o candidato não alcançou classificação para prosseguir no certame. 2. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 3. Se a previsão de realização de heteroidentificação com base em critério fenotípico decorreu de norma editalícia, a qual foi aplicada para todos os candidatos cotistas, ausente a ilegalidade do ato. 4. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-DF 07122164320248070000 1899462, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024) – grifou-se “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n. 12 .990/2014, ao garantir a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros, estabelece que (P) oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (artigo 2o). 3. O Edital de abertura no 1 - PCDF, de 03 de dezembro de 2019, regente e norteador do concurso em questão, em seu item 6.2 .7, prevê que (A) comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 4. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, se autodeclarou negro ou pardo, para o fim de concorrerem a vagas destinadas a cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 4 .1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado. 5 . Tendo a comissão avaliadora concluído que o candidato não atende aos critérios fenotípicos previstos no edital do concurso, para fins de concorrência à vaga vinculada a cotas raciais, não é permitido ao Poder Judiciário imiscuir-se nos parâmetros de avaliação adotados, salvo quando evidenciada hipótese de flagrante ilegalidade, inocorrente no caso concreto. 6. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro pela comissão de heteroidentificação é aplicável indistintamente a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais. 6 .1. No caso, a alegada ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos, infirmar a conclusão da banca examinadora. 6.2 . Não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, não há como lhe ser assegurada a tutela de urgência vindicada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07195064620238070000 1738300, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/08/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2023) – grifou-se Na hipótese, extrai-se do recurso administrativo interposto pelo autor/agravante que a comissão examinadora emitiu parecer desfavorável ao seu enquadramento na condição de pessoa negra por avaliar sua pele como "branca" e seus cabelos como "lisos" (ID 239374085, pp. 3/5, autos originários). A conclusão da banca foi mantida, por maioria, mesmo após análise do recurso apresentado pelo candidato. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes trechos das decisões dos integrantes da comissão recursal: “Após a análise dos elementos apresentados, incluindo a filmagem registrada durante o procedimento de heteroidentificação, concluiu-se que o candidato não apresenta características fenotípicas que atendam aos requisitos necessários para habilitação como cotista. Conforme a definição adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a qual se baseia nas características fenotípicas, o candidato em questão possui tom de pele claro, textura de cabelo liso, formato de lábios médios e nariz fino, características estas que não se coadunam com os padrões fenotípicos usualmente associados à população negra.” (ID 239374085, p. 5, autos originários) “A análise fenotípica, realizada conforme o procedimento de heteroidentificação, observou que o candidato não apresenta traços fenotípicos compatíveis com o grupo racial negro, conforme critérios definidos pelo IBGE, que consideram, entre outros aspectos, cor da pele, textura de cabelo, formato do nariz e dos lábios. No caso em tela, a conjuntura dos traços fenotípicos do candidato não reúnem traços suficientes para o reconhecimento da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda), conforme os objetivos da política afirmativa, possuindo o candidato pele clara, lábios e nariz finos” (ID 239374085, p. 6, autos originários) Observe-se que foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, mediante a interposição de recurso administrativo. Ademais, ao contrário do afirmado, o parecer da comissão de heteroidentificação e o indeferimento do recurso foram motivados. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Dessa forma, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema de Repercussão Geral 485). Saliente-se, por fim, que a “substituição” da comissão de heteroidentificação do concurso pelo Poder Judiciário viola a isonomia e causa insegurança jurídica, na medida em que os candidatos serão examinados por órgãos julgadores diferentes. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator